Tribunal: TJMT
Processo: 1022922-55.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022922-55.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), DALVA LEILA DA ROCHA - CPF: 571.545.701-72 (APELADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO REGULAR DA MORA. DISTINGUISHING DO TEMA 1.132/STJ. SÚMULA 72/STJ. FALTA DE PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO TRANSLATIVO. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária de veículo, reconheceu válida a purgação da mora mediante depósito judicial, determinando a restituição do bem à devedora fiduciante e o levantamento do valor depositado em favor da credora. O apelante pretende a reforma do julgado para consolidação da posse e propriedade do bem em seu favor, ao argumento de que o pagamento realizado pela devedora não teve o condão de purgar a mora, por ter sido efetuado a empresas intermediadoras estranhas à relação contratual.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão, prejudicial ao exame do mérito recursal: (i) definir se restou regularmente comprovada a constituição em mora da devedora fiduciante, pressuposto específico e inafastável da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, tendo em vista que a notificação extrajudicial encaminhada retornou aos Correios com a anotação "não procurado".

III. Razões de decidir

3. Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora do devedor decorre do simples vencimento da obrigação (mora ex re), mas sua comprovação, mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, é requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

4. O Tema 1.132/STJ dispensou a prova do recebimento pessoal da notificação pelo destinatário, bastando o envio ao endereço contratual, ainda que recebida por terceiro. Tal entendimento, contudo, não se confunde com a hipótese em que a correspondência sequer chega a ser entregue no endereço indicado, circunstância evidenciada pela anotação postal "não procurado".

5. A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça reafirma que a Súmula 72/STJ não foi superada pelo Tema 1.132, exigindo-se a efetiva entrega da notificação, ainda que a pessoa diversa do destinatário, não bastando o mero envio quando a correspondência não chega ao endereço contratual.

6. A ausência de comprovação regular da mora constitui falta de pressuposto específico da própria ação especial do Decreto-Lei nº 911/69, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede de apelação, por força do efeito translativo dos recursos ordinários (art. 485, §3º, do CPC).

7. Reconhecida a ausência do pressuposto específico da ação, a consequência não é o desprovimento ou o provimento do recurso quanto ao mérito devolvido, mas a anulação de ofício da sentença e a extinção do feito sem resolução do mérito, restando prejudicado o exame das demais questões recursais.

8. O valor depositado judicialmente pertence à própria depositante, não havendo título jurídico que autorize seu levantamento pela instituição financeira, à qual, tendo dado causa ao vício que ensejou a extinção do feito, são impostos os ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

Sentença anulada de ofício. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento:
"1. A notificação extrajudicial devolvida com a anotação 'não procurado' não comprova a efetiva entrega no endereço do devedor, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais do Tema 1.132/STJ, sendo insuficiente para a regular constituição em mora do devedor fiduciante, nos termos da Súmula 72/STJ. 2. A ausência de comprovação regular da mora constitui falta de pressuposto específico da ação de busca e apreensão, autorizando sua extinção sem resolução do mérito, de ofício, em qualquer grau de jurisdição, por força do efeito translativo dos recursos (art. 485, §3º, do CPC)."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º; CPC, arts. 373, I, 485, IV e §3º, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS); STJ, Súmula 72; STJ, AREsp n. 2.701.811/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 02/03/2026; STJ, AgInt no AREsp n. 2.776.370/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01/12/2025; TJMT, Apelação Cível nº 1007611-21.2025.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22/10/2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1044384-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28/01/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
contra a sentença proferida pela
MMª Juíza de Direito Milene Aparecida Pereira Beltramini, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
que o apelante moveu em face de
DALVA LEILA DA ROCHA
, fundada em inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº 510287535/30410, garantida por alienação fiduciária do veículo Fiat/Uno Mille Economy, que reconheceu válida a purgação da mora efetuada pela ré mediante depósito judicial do valor integral apontado na petição inicial e determinou a restituição do bem apreendido no prazo de 48 horas.

Irresignado, o banco apelante interpôs o presente recurso, postulando a reforma da sentença para que seja reconhecida a consolidação da posse e propriedade do veículo em seu favor, ao argumento de persistência da mora da devedora.

Sustenta, de início, que agiu de boa-fé no exercício regular de seu direito de crédito, uma vez que a apelada não adimpliu as parcelas contratadas, tendo o inadimplemento com início na parcela nº 18, vencida em 05/04/2025, o que acarretou o vencimento antecipado da dívida.

Aduz, ademais, que o pagamento realizado pela apelada não teve o condão de purgar a mora, porquanto efetuado em favor de terceiros estranhos à relação contratual, isto é, as empresas Veritas Assessoria Jurídica Ltda e Reativa Assessoria e Intermediações Ltda., sem qualquer autorização ou ratificação da instituição financeira.

Argumenta, ainda, que a conduta da devedora configura culpa exclusiva da vítima, capaz de romper o nexo causal, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, por ter aceitado boleto de origem desconhecida sem confirmar o canal oficial de atendimento ou verificar a autenticidade do beneficiário.

Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo e ativo ao recurso e dado total provimento, para reformar a sentença e consolidar a posse e a propriedade exclusiva do veículo em favor da instituição financeira, ante a mora não purgada e a fraude atribuída à culpa exclusiva da apelada.

Contrarrazões apresentadas, nas quais a apelada sustenta que a purgação da mora está perfeitamente configurada pelo depósito judicial do valor integral indicado pelo próprio Banco na petição inicial, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, de modo que a pretensão de consolidação da propriedade, após o recebimento integral do débito, configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Defende, também, que os pagamentos anteriores ao depósito judicial foram realizados de boa-fé, à luz da teoria da aparência e dos deveres de lealdade e transparência insculpidos nos arts. 422 do Código Civil e 4º, III, do CDC, porquanto as empresas intermediadoras detinham informações sigilosas do contrato.

Também refuta a tese de culpa exclusiva da consumidora, sob o argumento de que cabe ao fornecedor de serviços bancários adotar medidas efetivas para coibir a atuação de terceiros não autorizados em seu nome, não podendo o risco da atividade ser transferido ao consumidor hipossuficiente, requerendo o desprovimento integral do recurso, com a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O recurso é tempestivo e o preparo foi comprovado conforme ID. 376889889.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O apelante, na parte dos pedidos, pugnou a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso.

Registre-se que o Código de Processo Civil estabeleceu que a apelação, de regra, será recebida no efeito suspensivo (art. 1.012), exceto nas hipóteses contidas nos diversos incisos do § 1º do mesmo artigo.

Assim, caso a parte queira atribuir efeito suspensivo ao seu recurso de apelação, terá que adotar procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la, ou ao relator, se já distribuída a apelação.

Recebido o requerimento, o relator poderá suspender a eficácia da sentença se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 3º, incisos I e II, e § 4º).

No caso em apreço, verifico que não houve pedido apartado para a concessão do efeito suspensivo ativo.

Nesse sentido já enfrentou este Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE PEÇA AUTÔNOMA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA– NÃO CONHECIDO PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS PROTESTOS – FIANÇA BANCÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO PROVIDO.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita
. Dentre as causas suspensivas, não encontra-se a fiança bancária, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro. Apelo provido

(TJ-MT 10168383620168110041 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/03/2022).

Por essa razão, resta inviável, nesta fase, o exame do pedido efetuado na própria apelação, razão pela qual
não conheço
do recurso no ponto, pela inadequação da via eleita.

Superado o pedido em questão, passo à análise do mérito recursal.

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
contra a sentença proferida pela MMª Juíza de Direito Milene Aparecida Pereira Beltramini, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida pelo próprio Apelante em face de
DALVA LEILA DA ROCHA
, reconheceu válida a purgação da mora e determinou a restituição do veículo apreendido, nos seguintes termos:

“[...] Do cotejo dos autos, nota-se que a instituição financeira ajuizou a presente ação em face da consumidora, imputando-a um débito de R$ 22.251,02 (Id. 206022834).

Deferida a medida liminar de constrição do bem, a parte requerida compareceu em juízo e efetuou o depósito do montante integral da dívida.

Nesse diapasão, a parte requerida valeu-se do direito que lhe assegura o Decreto-Lei nº. 911/69 e formalizou a purgação da mora mediante depósito nos autos, no valor apresentado pela credora na inicial.

Consigno ainda que, a controvérsia reside na validade da negociação realizada por meio de empresa terceirizada e, sobretudo, na eficácia do pagamento efetuado pela devedora para fins de purgação da mora.

Cumpre destacar que, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, não pode a consumidora/devedora ser penalizada por eventual falha na cadeia de prestação de serviços vinculada a própria credora, sobretudo quando há indícios de que a empresa intermediadora atuava na cobrança ou negociação de créditos em nome da instituição financeira.

Ainda que o banco alegue ausência de vínculo com a empresa terceirizada, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar os efeitos do pagamento realizado de boa-fé pelo devedor, notadamente quando inexistem elementos que demonstrem má-fé ou ciência inequívoca da irregularidade por parte deste.

Ademais, havendo comprovação de pagamento suficiente à quitação ou regularização do débito, deve ser reconhecida a purga da mora, o que descaracteriza o fundamento da medida de busca e apreensão.

Eventuais divergências internas entre a instituição financeira e a empresa intermediadora devem ser resolvidas em via própria, não podendo ser opostas a devedora que agiu confiando na aparência de legitimidade da negociação.

Dessa forma, reputa-se válida a purga da mora, impondo-se a restituição do bem apreendido à parte requerida.

Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela requerente. Determino a restituição do bem apreendido ao requerido, no prazo de 48h. Expeça alvará para levantamento do valor depositado aos autos, em favor da autora na conta bancária a ser indicada, pelo prazo de 05 (cinco) dias [...]”

A despeito da análise do mérito recursal,

impõe-se o exame de questão preliminar que salta aos olhos do exame dos autos, a saber, a própria regularidade da constituição em mora, pressuposto específico e inafastável da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora do devedor fiduciante decorre do simples vencimento da obrigação, podendo ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual.

Essa comprovação, nos temos da Súmula 72 do STJ, é requisito indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, a ver:
"a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

No caso dos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial encaminhada à apelada retornou aos Correios com a anotação "não procurado", assim, não houve entrega à credora e tampouco a terceiros. Não houve, ademais, nova tentativa de notificação ou a utilização de meio alternativo de comunicação (ID. 376299390).

O Tema 1.132/STJ, é bem verdade, dispensou a prova do recebimento pessoal pelo destinatário, bastando o envio ao endereço contratual.

Não se pode confundir, contudo, essa dispensa com a hipótese em que a correspondência sequer chega a ser entregue, isto é, quando não sai da agência dos correios, com a anotação de “Não Procurado”.

Essa situação é diametralmente oposta àquela contemplada pelo Tema 1.132 do STJ, que dispõe da dispensa da assinatura pessoal do devedor, prestigiando a notificação que efetivamente alcança a esfera de domínio do endereço contratual. Porém, a anotação "NÃO PROCURADO" não é equânime às hipóteses de "ausente", "mudou-se" ou recebimento por terceiro, situações em que o agente postal ao menos diligenciou no local.

No caso concreto, não houve diligência alguma, e por isso não se pode presumir a ciência da agravante nem a validade da constituição em mora.

O entendimento apurado, nesta ocasião, foi recentemente ratificado pela 3ª e 4ª Turmas do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA).

CONSTITUIÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO QUE RETORNA "NÃO

PROCURADO"
.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO

ENDEREÇO CONTRATUAL
. ARTS. 2º, § 2º, E 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. SÚMULAS 72/STJ E 83/STJ.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ QUANDO A CORRESPONDÊNCIA NÃO CHEGA AO ENDEREÇO.
ÓBICES DAS SÚMULAS 7/STJ, 283/STF E 284/STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A comprovação da mora, exigida pela Súmula 72/STJ, reclama que a notificação seja efetivamente entregue no endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiro.
A devolução do aviso de recebimento com a informação "não procurado" não demonstra chegada ao endereço nem ciência do devedor, legitimando a aplicação da Súmula 83/STJ.
2. O Tema 1.132/STJ não dispensa a chegada da correspondência ao endereço do contrato; apenas afasta a exigência de assinatura pessoal do devedor. Inexistente prova de entrega, permanece a necessidade de constituição válida da mora. 3. A pretensão de infirmar a premissa fática de que a notificação não foi entregue atrai a Súmula 7/STJ. Constatam-se, ainda, deficiência de fundamentação e ausência de impugnação de fundamento autônomo, incidindo as Súmulas 284 e 283 do STF. 4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido, e não provido.”
(STJ. AREsp n. 2.701.811/RJ, rel.
Min. Moura Ribeiro,
3ª Turma
, j. 02/03/2026, DJEN 05/03/2026) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No contrato de alienação fiduciária, para a constituição do devedor em mora, é imprescindível a comprovação do encaminhamento de notificação ao endereço constante no instrumento contratual. Precedentes. 2. Na hipótese, a Corte de origem consignou que
a notificação extrajudicial retornou com a informação fornecida pelos Correios de "não procurado", ou seja, nem mesmo chegou a ser encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual
,
o que desatende aos requisitos firmados nos precedentes desta Corte Superior
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.776.370/PR, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j.
01/12/2025
, DJEN 9/12/2025) (g.n.)

Este Tribunal de Justiça também já perfilhou o mesmo entendimento em diversos julgados recentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. DISTINÇÃO DO TEMA 1.132/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

4. A devolução do AR com a anotação “não procurado” demonstra ausência de tentativa efetiva de entrega, inviabilizando a presunção de ciência do devedor e, consequentemente, a constituição válida em mora.

(...)

(N.U 1011108-21.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2026, Publicado no DJE 29/05/2026).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INVALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

(...)

3. A constituição em mora é requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão, conforme disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e na Súmula nº 72 do STJ.

4. O entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ admite a comprovação da mora mediante envio da notificação ao endereço contratual, dispensando o recebimento pessoal, desde que haja efetiva tentativa de entrega.

5. A devolução da correspondência com a indicação “não procurado” não se equipara às hipóteses de ausência, recusa ou mudança de endereço, pois não evidencia tentativa efetiva de entrega no domicílio do devedor.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal consolidou-se no sentido de que a devolução da notificação com tal indicação impede a caracterização da mora, inviabilizando a medida liminar de busca e apreensão.

7. A ausência de constituição válida em mora impõe a revogação da liminar, facultando-se ao credor a emenda da inicial para regular comprovação do requisito legal.

(...)

(N.U 1014415-80.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 11/05/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. TEMA 1.132 DO STJ . DISTINGUISHING. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Recurso de apelação interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, em ação de busca e apreensão ajuizada em face de JOHNATHAN ISTARLEY MONTEIRO DE OLIVEIRA, fundamentando-se na ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, tendo em vista que a notificação extrajudicial enviada retornou com a anotação "não procurado".

[...]

3. A comprovação da mora é requisito indispensável à ação de busca e
apreensão do veículo alienado fiduciariamente, conforme estabelece o art . 3º do Decreto-Lei 911/69 e a Súmula 72 do STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.951 .888/RS (Tema 1.132), fixou a tese de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento pelo destinatário ou por terceiros.

5. A devolução da correspondência com a informação "NÃO PROCURADO" não se enquadra nas hipóteses excepcionais contempladas pelo Tema 1 .132 do STJ, que abrangeu especificamente os casos de "ausente", "mudou-se", "endereço insuficiente" ou "extravio do aviso de recebimento".

6. Pela natureza da anotação "NÃO PROCURADO", infere-se que a correspondência não foi encaminhada ao endereço do destinatário, tendo permanecido retida na agência dos correios, sem qualquer diligência efetiva de entrega, diferentemente das hipóteses em que há tentativa de entrega no endereço indicado.

7 . A jurisprudência recente do STJ e deste Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, quando a notificação retorna com a informação "NÃO PROCURADO", não resta configurada a constituição em mora, por não se tratar de mera recusa do devedor ou de sua ausência momentânea, mas de impedimento na efetiva entrega da correspondência.

8. O princípio da primazia do julgamento de mérito não pode ser invocado para afastar requisito específico previsto em lei especial, como é o caso da comprovação da mora para o processamento da ação de busca e apreensão.

IV . Dispositivo e Tese:

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A devolução da notificação extrajudicial com a informação "NÃO PROCURADO" impede a constituição válida em mora do devedor fiduciante, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais do Tema 1 .132 do STJ. 2. A ausência de constituição válida em mora inviabiliza o regular processamento da ação de busca e apreensão em contratos garantidos por alienação fiduciária.”

[...]

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10076112120258110004, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2025)

A ausência de comprovação regular da mora constitui falta de pressuposto específico da própria ação especial do Decreto-Lei nº 911/69.

E, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil,
o quadro em questão demanda a extinção da ação sem resolução do mérito.

A lacuna aferida trata-se de matéria que, por dizer respeito à própria viabilidade da pretensão de busca e apreensão, pode ser conhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de arguição pelas partes (art. 485, §3º, do CPC).

E, ainda que assim não se entendesse, remanesceria o dever de exame, a saber, cabia ao banco apelante comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), e a insuficiência dessa prova, evidente pela simples leitura do documento já constante dos autos, pode e deve ser reconhecida pelo julgador.

Quanto ao tema, vejamos precedente do Eg. Tribunal de Justiça que discorre sobre a aplicação do efeito translativos aos recursos ordinários e permite a análise de matérias de ordem pública:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. [...]
A ausência de constituição em mora autoriza a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, podendo ser reconhecida de ofício em sede recursal, em razão do efeito translativo. [...] Tese de julgamento:
[...]
A ausência de constituição em mora autoriza a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, de ofício em grau recursal, por força do efeito translativo.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10443847720258110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/01/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2026)

O C. STJ confirma o entendimento alhures, e embora o julgado abaixo trate de execução fiscal, o efeito recursal é o mesmo e plenamente aplicável:

[...] os recursos ordinários (apelação e embargos de declaração)
possuem efeito translativo, ou seja, autorizam ao Tribunal o conhecimento de questões de ordem pública não alegadas pelas partes.
[...]
Trata-se de matérias de ordem pública que poderiam ser conhecidas em qualquer grau de jurisdição ordinária, inclusive, de ofício pelo magistrado
. (STJ - AgInt no REsp: 1937007 PE 2021/0137017-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023)

Reconhecida a ausência de pressuposto específico da ação, a consequência não é o desprovimento do recurso do banco com manutenção da sentença por fundamento diverso, tampouco o seu provimento para consolidar a propriedade.

Impõe-se, de ofício, a anulação da sentença e a extinção do processo sem resolução do mérito, restando prejudicado o exame das demais questões devolvidas (purgação da mora, validade dos pagamentos feitos às intermediárias, alegação de fraude e insuficiência do depósito judicial), as quais sequer chegam a ser enfrentadas, uma vez que a ação, tal como ajuizada, carece de pressuposto legal específico para seu regular processamento.

Por conseguinte, o valor depositado judicialmente pertence à própria depositante, não havendo título jurídico que autorize seu levantamento pelo banco.

Ante o exposto, de ofício,
ANULO A SENTENÇA RECORRIDA
e
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de comprovação regular da mora, restando prejudicado o exame do recurso de apelação interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Mantida a restituição do veículo à apelada, e determinada a expedição de alvará para levantamento do valor depositado nos autos em seu favor.

Condeno o banco apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, por ter dado causa à extinção do feito em razão de vício a ele imputável.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026